Tribunal: STF
Processo: HC 203248
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse de artefato explosivo. Competência. Ausência de risco atual e iminente à liberdade de locomoção. Conexão probatória. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Esta Corte possui o entendimento de que a “fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente” (HC 133377-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedentes.



    2. O “habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram o reconhecimento da conexão instrumental” (HC 130358 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.